Tribunal: TCU
Processo: 008.465/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8050/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.465/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Maria de Albuquerque Silva (XXX.998.854-XX); Flavia Soares de Lima (XXX.989.644-XX); Flavio Jose Domingos (XXX.706.726-XX); Franciane Rhaulene Pinto de Santana (XXX.325.484-XX); Francis Soares Gomes (XXX.008.404-XX); Frederico Alves Costa (XXX.158.186-XX); Frederico Joaquim Gomes de Mello Farias (XXX.075.634-XX); Gabriela Rossiter Stux Veiga (XXX.149.224-XX); Suzana Barbosa dos Santos (XXX.703.834-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.